Tribunal: TCU
Processo: 018.679/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário, TC 014.858/2017-7. Débito total relativo ao Pregão Presencial 131/2009 (processo administrativo 250057/2404/2009).

Inteiro teor:
Acórdão 2818/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial decorrente de auditoria que avaliou importações de equipamentos de saúde efetuadas pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. Considerando que o Acórdão 1174/2025-TCU-Plenário , de 28/5/2025, julgou irregulares as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho, Luiz Fernandes da Silva e da empresa Dräger Indústria e Comércio Ltda., condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e lhes aplicou multas individuais do art. 57 da Lei 8.443/1992 (subitens 9.5 e 9.6); considerando o falecimento de Luiz Fernandes da Silva em 26/4/2025 (peça 238), antes, portanto, da prolação do referido acórdão; considerando que não houve trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou a multa e que se trata de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005 e no art. 34 da Resolução-TCU 360/2023, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1174/2025-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Luiz Fernandes da Silva; e b) notificar o espólio, na pessoa da administradora provisória da herança, Marina Batista da Silva, acerca desta deliberação, para eventual interposição de recurso ou recolhimento da dívida. 1. Processo TC- Processo 018.679/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Fernandes da Silva - falecido (XXX.455.197-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marina Batista da Silva, representando o espólio de Luiz Fernandes da Silva; Alvaro Luiz Carvalho da Cunha Junior (161102/OAB-RJ), representando Bruno Gonzaga Barbosa; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando João Antonio Matheus Guimarães; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (06546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Marina Batista da Silva; Olivar Lorena Vitale Junior (155.191/OAB-SP), Lucas Cestari Mota e outros, representando Ermano Marchetti Moraes; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Naasson Trindade Cavanellas; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Tito Henrique de Noronha Rocha; Bruno Correa Burini (42841/OAB-DF) e Juliana Maria da Cunha Steinhart (154718/OAB-SP), representando Drager Industria e Comercio Ltda.; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Geraldo da Rocha Motta Filho; Manolys Marcelino Passerat de Silans (11.536/OAB-PB), representando New Service - Comercio e Servicos de Equipamento Medicos Hospitalar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.